Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Suspensão do Processo, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES - CPF: 788.575.971-72 (AGRAVANTE), OTAMIRO ARAUJO FERNANDES - CPF: 139.102.168-11 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO E DETALHAMENTO DO CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancária para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação.

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.
(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a parte devedora não nega o débito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES e OTAMIRO ARAUJO FERNANDES
contra a decisão proferida na

Execução de Título Extrajudicial no 0006487-35.2016.8.11.0004
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a Exceção de Pre-Executividade interposta pelos agravantes e posteriormente rejeitou os embargos de declaração, determinando o prosseguimento da execução.

Em suma, sustentam que a cédula de crédito bancário exequenda juntada na inicial não configura título de executivo judicial, por não se tratar do título original.

Alegam a nulidade da execução e pugnam pela extinção do feito, ante a falta dos requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Asseveram que como o agravado limitou-se a juntar a cópia da cédula rural pignoratícia e hipotecária no 40/03784-3 e não lhe fora oportunizada a emenda da inicial, resta precluso o seu direito fazê-lo, ratificando a violação da norma de ordem pública com a consequente nulidade da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso e a nulidade da pretensão executiva.

A liminar foi indeferida (ID no 117171480).

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no ID no 117757451, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 0006487-35.2016.8.11.0004
em face de
SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES e OTAMIRO ARAUJO FERNANDES,
alegando que é credor dos executados, juntando na inicial cópia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03784-3, no valor de R$ 99.900,00 (noventa mil e novecentos reais) e, não obstante o pactuado, os executados deixaram de honrar as parcelas vencidas, o que acarretou o vencimento antecipado de toda a dívida.

Ao final, requereu a condenação dos executados no pagamento da dívida, na importância de R$ 122.782,03, atualizados monetariamente até 10/06/2016.

Os executados oferecem exceção de pré-executividade, aduzindo que a cédula de crédito bancário juntada na inicial não é título executivo extrajudicial, por não se tratar do título original.

Desta feita, a i. juíza
a quo
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID no 73375361.

Dessa decisão, os executados interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

O art. 798, I, do CPC/15, estabelece que incumbe ao exequente instruir a petição inicial da execução “com o título executivo extrajudicial”.

Extrai-se dos autos, que a execução está embasada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03784-3, firmada em 01/09/2018 (ID no 62049654).

Ademais, no caso em tela, os agravantes não negam a contratação, nem comprovam a existência de vício ou adulteração no documento que instruiu a petição inicial da ação executiva, hábil a gerar alguma desconfiança sobre a regularidade formal do título exequendo.

Assim, tratando-se de execução instruída com cópia da cédula rural pignoratícia promovida pelo credor originário, acompanhada de detalhamento do crédito, desnecessária se mostra a exigência formal de instrução da ação executiva com a via original do título, sobretudo se não há prova de sua circulação ou de seu endosso.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento quanto à admissibilidade da execução ser instruída por cópia, prescindindo a apresentação de documento original. Confira-se:

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.

(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

A juntada do contrato original somente se mostra necessária quando a execução extrajudicial se baseia em títulos cambiais, o que não é o caso dos autos.

Acera do tema, segue precedente deste Tribunal, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXCUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NECESSIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCINDIBILIDADE – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM EXTRATOS DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO - LIMINAR REVOGADA – DECISÃO ‘A QUO’ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível. O art. 28 da Lei 10.931 dispõe expressamente que, "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o".

(TJ-MT - EMBDECCV: 10113554620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO CONTRATO (TÍTULO EXECUTIVO) – DESNECESSIDADE – DOCUMENTO DE CRÉDITO NÃO CIRCULÁVEL - AÇÃO JÁ INSTRUÍDA COM CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTO APTO A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE OS LITIGANTES E A NATUREZA DO CONTRATO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Afigura-se descabida a determinação para a juntada do original da cédula de crédito bancário firmado entre as partes, porque não se trata de título cambial. Nas execuções fundadas em títulos extrajudiciais, representados por contratos, admite-se sua apresentação por simples cópia, sem prejuízo de oportuna impugnação do documento por parte do devedor.-

(TJ-MT - AI: 00989195620148110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/02/2015)

Portanto, não havendo dúvida quanto à existência do título e da contratação, desnecessária a apresentação da via original do contrato celebrado, sob pena de se impor formalismo exagerado ao processo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022